Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701632-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RENATA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ, ALAOR BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALAOR BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR e RENATA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ, contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença (0704593-43.2020.8.07.0007) ajuizada por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME. A decisão agravada indeferiu nova remessa à contadoria e rejeitou a impugnação à penhora pelo SISBAJUD. Nos termos da decisão de ID 42938506, o recurso dos agravantes não foi conhecido, pois incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória. Contra a decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração aduzindo que o julgado foi obscuro acerca “da devolução dos valores pagos pelos executados referente as prestações pagas as quais os executados têm direito a devolução devidamente corrigidos, conforme acordão proferido no processo principal anexado ao agravo de instrumento” (ID 42507021). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo de origem no dia 27/02/2023, extinguindo o feito ao homologar pedido de transação das partes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, homologo a transação celebrada para que produza seus jurídicos efeitos. Por conseguinte, declaro o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b," do Código de Processo Civil. Custas pelo executado, observada a gratuidade de justiça. Sem honorários. ” (ID 149874055). A esse respeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e os embargos opostos pelo agravado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador